Tribunal: STF
Processo: RE 344833
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
EMENTA: Concurso público. Agente de Polícia Civil. Prova de aptidão
 física: decisão que não negou a necessidade do exame de esforço
físico para o concurso em causa, mas considerou exagerado o critério
 adotado pela administração para conferir a tal prova, sem base
legal e científica, o caráter eliminatório: inexistência de afronta
ao art. 37, I, da Constituição, que assegura que "os cargos,
empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei" e falta de prequestionamento dos
artigos 2º e 5º, caput, da Constituição (Súmula 282).